Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DESDE A VIGÊNCIA DA LC N. 943/2018. TEMA 905/STJ. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO.
1 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses expressamente previstas em lei.
2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC).
3 – Consoante previsto no item 3.3 do Tema 905/STJ, “Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Aplica-se a taxa SELIC desde a entrada em vigor da LC n. 943/2018. Omissão suprida.
4 – Embargos de declaração conhecidos e providos.

(td)